Tribunal: TJES
Processo: 0001923-15.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Contudo, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

4. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001923-15.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Contudo, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

4. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pela MM Juiz da 3ª Vara Criminal de SERRA/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0001923-15.2023.8.08.0048
,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a absolvição sumária. Subsidiariamente, pugna pela despronúncia, ante inexistências de indícios de autoria.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pela MM Juiz da 3ª Vara Criminal de SERRA/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0001923-15.2023.8.08.0048
,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a absolvição sumária. Subsidiariamente, pugna pela despronúncia, ante inexistências de indícios de autoria.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 02 de agosto de 2017, por volta das 11h30min na Rua dos Eucaliptos, bairro Feu Rosa, nesta Comarca, os denunciados ELVIS DA SILVA RIBEIRO e ALEF JESUS DO NASCIMENTO, auxiliados pelo denunciado MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, todos agindo a mando do também denunciado MARCONI DE OLIVEIRA LOPES em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com animus necandi, mataram a vítima Renato Alves de Souza, atingido por disparos de arma de fogo, decorrentes da ação conjunta dos acusados, que lhe provocaram o óbito, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls.50/51.”

Narra, ainda, a denúncia que “os denunciados ELVIS, ALEF e MARLOM integram a facção criminosa denominada "Bateria do Poorf", chefiada pelo denunciado MARCONI que Comanda o tráfico de drogas no bairro Feu Rosa, neste município. Consta ainda que, por ocupar essa posição de liderança na escala hierárquica da associação, nenhum homicídio ou qualquer outra ação da quadrilha ocorre naquela localidade sem a expressa autorização do denunciado MARCONI.”

Consigna, também, que “segundo restou apurado dois meses antes dos fatos, o denunciado ELVIS abandonou urn veículo avariado em via pública, o que gerou incômodo na vítima que decidiu atear fogo no automóvel. Em razão disso, ambos se desentenderam surgindo a partir daí o desejo de vingança por parte do denunciado ELVIS, que levou o fato ao conhecimento do denunciado MARCONI, o qual não somente autorizou, como determinou a morte da vítima, como forma de autoafirmação do poderio da gangue através da disseminação do medo na população local.

Assevera, por fim, que “a partir de então, os denunciados ELVIS, ALEF e MARLOM, sob as ordens do líder MARCONI, tramaram a emboscada para ceifarem a vida da vítima, utilizando-se para tanto de armas de fogo de fabricação caseira produzidas por MARLOM. Narram os autos que, no dia do crime, o denunciado MARLOM determinou aos moradores locais que não saíssem de suas residências, pois naquela oportunidade uma pessoa seria assassinada.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Antes, porém, registro que foram pronunciados, além do ora recorrente, os réus ELVIS DA SILVA RIBEIRO, ALEF JESUS DO NASCIMENTO e MARCONI DE OLIVEIRA LOPES.

Intimado pessoalmente, o réu

MARCONI DE OLIVEIRA LOPES afirmou que não recorreria da sentença de pronúncia. Porém, a sua Defesa apresentou recurso em sentido estrito, de forma intempestiva, devidamente reconhecida pelo magistrado de origem.

Os demais corréus, ELVIS DA SILVA RIBEIRO e ALEF JESUS DO NASCIMENTO não recorreram da sentença da sentença de pronúncia.

Desse modo, o recurso a ser analisado refere-se ao tão

somente ao réu MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS.

Dito isso,
a Defesa objetiva, inicialmente, a absolvição sumária do recorrente. Subsidiariamente, pugna pela despronúncia, ante inexistências de indícios de autoria.

Sem razão à Defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021),
não sendo a hipótese dos autos.

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo Boletim Unificado, pelo Termo de Liberação do Corpo e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A testemunha PAMELA PAULA SENA RUELA, esposa da vítima, afirmou perante a
autoridade policial
, o desentendimento prévio entre seu marido e o corréu Elvis.

Confira-se:

QUE, RENATO se desentendeu corn a pessoa de ELVIS v. "COROA" dois meses antes do ocorrido; QUE, havia ocorrido urn acidente automobilístico, sendo que o veículo envolvido no acidente, tinha sido levado Ia pra baixo, ou seja, para a Rua Esperança; QUE, referido veículo comecou a ser "depenado"; QUE, em determinado dia, RENATO desceu e colocou fogo no referido veículo, pois estava ocupando espaço; QUE, ELVIS v. "COROA" nao gostou deste fato, pois teria que pagar urn valor para o dono do carro, já que ele havia sido responsável pelo capotamento; QUE, ELVIS v. "COROA' chegou a brigar corn RENATO, por esta razão; QUE, RENATO e a declarante já havia se envolvido em uma briga entre RENATO e a mulher dele; QUE, isto já havia causado uma certa animosidade entre RENATO e ELVIS; QUE, soube que após o assassinato de RENATO, ELVIS v. "COROA" saiu do Bairro junto corn a mulher; QUE, ELVIS ficava na região do PORFF;

Em juízo
, a referida testemunha disse, inicialmente, que não sabia quem seria o autor do crime, porém afirmou, posteriormente, ter
medo
de dizer quem foi.

Afirmou, ainda, que, diante do fato de seu marido ter colocado fogo em um veículo que estava em um terreno baldio, causou desentendimento com uma pessoa ligada ao tráfico de drogas.

Relatou, por fim, que tinha
muito medo de falar sobre o homicídio de seu marido, já que as pessoas envolvidas são muito perigosas
.

Por sua vez,
em juízo
, a Testemunha Sigilosa n° 043/2018 confirmou a motivação do crime e a participação dos integrantes da "Gangue do Poorf" no homicídio da vítima, incluindo o ora recorrente.

A testemunha PCES Renato Feijó Machado, que realizou as investigações, relatou
em juízo
que,
atualmente, o ora recorrente lidera a quadrilha do Poorf na região
(em razão da prisão do corréu MARCONI), relacionada ao tráfico de drogas e a homicídios, que também faziam parte os corréus.

Disse, ainda, que, há época dos fatos, o corréu MARCONI é quem liderava a referida quadrilha, que autorizou o homicídio da vítima.

Apontou que durante as investigações, verificou que
o ora recorrente foi o responsável por avisar a comunidade do toque de recolher
.

O recorrente,
em interrogatório judicial
, negou a sua participação no homicídio.

A despeito da negativa, não vejo razão par afastar a decisão de pronúncia do Recorrente.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do recorrente possivelmente na traficância da região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a ausência de exatidão em alguns depoimentos prestados ou o não comparecimento das testemunhas tradicionalmente oculares, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o Recorrente a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.